Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705698-68.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEFERSON MATIAS DA TRINDADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. CRITÉRIO AUTÔNOMO. READEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 4o DO ART. 33 DA LAD. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável a absolvição pelo princípio da insignificância porque o crime de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato e a sua configuração independe da quantidade de droga comercializada. Precedentes do STF, STJ e TJDFT. 2. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. 3. A natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do acusado, qual seja, o crack, autoriza a exasperação da pena-base, tendo como base o critério estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/2006 e de forma autônoma à circunstância judicial relativa às consequências do delito. 4. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 5. Não há falar em bis in idem na motivação que vedou a concessão do tráfico privilegiado, uma vez que tanto os antecedentes e quanto a reincidência além de se apresentarem como circunstância judicial e agravante, respectivamente, ambos projetam os seus efeitos além da primeira e segunda fases da dosimetria da pena, como para a determinação do regime prisional, substituição ou suspensão da pena, bem como para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, por força de determinação contida na própria legislação penal, tratando-se, portanto, de consequências jurídicas e legais distintas. 6. O § 2o do art. 33 do Código Penal estabelece diretrizes que norteiam a aplicação do regime inicial para cumprimento da pena restritiva de liberdade, sendo eles o quantum da pena e a reincidência, razão pela qual, na espécie, tratando-se de acusado reincidente, condenado a pena superior a quatro ano, imperiosa a manutenção do regime fechado. 7. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da Lei 11.343/2006, asseverando que a quantidade de droga apreendida não se mostrou exagerada, tendo em vista que teria sido apreendida uma porção de crack, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 0,4g (quatro centigramas); e b) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido adotado o critério de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não deve transitar em relação ao alegado malferimento ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No que se refere às consequências e nos termos do artigo 42 da LAT, devem ser valoradas em seu desfavor em razão da natureza da droga, notadamente o crack, que possui um efeito devastador, gerando uma verdadeira legião de zumbis, dispostos a praticar delitos patrimoniais para manter o vício e, em razão disso, tem sido causa de efeitos severamente nocivos à sociedade, trazendo caos e fomentando a vulneração da saúde e da segurança ao meio social (...). A natureza altamente nociva da substância entorpecente (crack) é circunstância que, certamente, desfavorece o acusado e permite a exasperação da pena (...)” (ID 54020622). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso também não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.(...)” (AgRg no AgRg no AREsp 2322083 / MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 30/6/2023). No mesmo sentido: RvCr 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 6/11/2023. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ (...) aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'a' do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027